Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745186-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, do HC n. 123.533/SP e do HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF). 3. No caso concreto, o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais (roubos e furtos), o que torna a conduta mais reprovável inviabilizando o reconhecimento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância. 4. “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância” (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023). 5. Admite-se a avaliação negativa da conduta social quando o agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário. 6. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, mostrando-se razoável e proporcional a exasperação da pena na fração de 1/12 (um doze avos) da pena inicialmente fixada. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto com aplicação do princípio da insignificância. Requer que: (ii) seja desconsiderada a utilização do acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena referente à valoração negativa da conduta social; (iii) a desconsideração do instituto da “multirreincidência”, porque a mera existência de mais de 1 (uma) condenação não a satisfaz; e (iv) haja compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Contudo, deixa de apontar qual dispositivo legal teria sido afrontado nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do CPP, porquanto a tese relativa ao reconhecimento pessoal do acusado não foi arguida no recurso e a referida norma não embasa os argumentos nele lançados. Assim: “É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.446.525/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante às demais teses, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025